Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão que concedeu provimento parcial ao recurso do autor para manter a continuidade do tratamento iniciado, disponibilizando o medicamento (AZACITIDINA), enquanto perdurar o estoque já adquirido para o paciente, autor da demanda.
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
4. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
5. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.
6. O acórdão tratou expressamente dos motivos pelos quais aplicou ao caso a teoria do fato consumado a fim de manter o tratamento já iniciado com o uso da AZACITIDINA, uma vez que o medicamento já foi adquirido pela Secretaria de Saúde do DF.
7. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis.
8. Não há como alterar o julgado por meio de Embargos de Declaração, tendo em vista que este recurso é exclusivamente dirigido a corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não é o caso dos autos.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
10. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.